Tribunal: TJDFT
Processo: 0009176-90.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009176-90.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Conforme decisão de id 8909542, deste Relator e confirmada pelo decisão de id 8909571, em sede de análise dos Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal contra Agravo Interno interpostos pelo exequente, da lavra da Desembargadora Ana Maria Amarante, relatora designada, o processo foi suspenso até a definição, pela Corte Suprema, da controvérsia jurídica suscitada no RE 870.947/SE – a respeito da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública. Em resposta ao despacho deste relator ao id 15759001, as partes foram intimadas quanto ao prosseguimento do feito, tendo em vista o trânsito em julgado do acórdão paradigma. O Distrito Federal, conforme certidão de id 16337528, quedou-se inerte. O exequente, todavia, pela petição de id 17311762, em resposta ao respectivo despacho, requer, diante da conclusão do julgamento, pelo colendo STF, dos embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE, o que segue in verbis: “a) a revogação imediata da suspensão determinada por esse juízo; b) o saneamento do feito em relação aos substituídos, haja vista a apresentação de todos os documentos exigidos pela(s) decisão(ões) de ID(s) 8909402, conforme ID(s) 8909404 e 8909448; c) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos, e posterior expedição do competente requisitório em seu favor dos substituídos, com o destaque dos honorários contratuais, segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60 deferido em decisão de ID 8909463; e, d) a expedição de precatório complementar dos valores ainda não satisfeitos por meio do(s) alvará(s) de ID(s) 8909526 - Pág. 1-2, relativo(s) ao(s) requisitório(s) de ID(s) 8909500 (IRIS COELHO SALGADO e IRMA RODRIGUES DE ARAÚJO), com o destaque dos honorários contratuais deferidos, não se antes se remeter os autos a douta contadoria judicial, visto que os cálculos respectivos aplicaram de forma errônea a inconstitucional a TR, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, quando o correto era a incidência do IPCA-E, na forma do que decidido pelo STJ no RESP REPETITIVO 1.492.221/PR, e da cláusula 6.3 do acordo firmado entre as partes.” Requer o exequente, ainda, em síntese a aplicação da sistemática procedente do tema 792, em sede de repercussão geral, uma vez que o Supremo Tribunal Federal, em sessão virtual do Pleno realizada entre os dias 29 de maio e 5 de junho do corrente ano, deu provimento ao RE 729.107. É o relato do necessário. Decido. Conforme noticiado pela certidão de id 15290823 da Secretaria do Conselho Especial, o RE 870.947/SE transitou em julgado em 20/3/2020, e desse modo desapareceram os motivos que ensejaram a suspensão da ação, a qual deverá prosseguir de acordo com as regras estabelecidas pelo colendo STF no mencionado recurso extraordinário. Nesse contexto, levanto a suspensão do processo, determinada ao id 8909542 e defiro o pedido de regular prosseguimento do feito. Isto posto, manifeste-se o Distrito Federal sobre a petição do exequente de id 17311762. Intimem-se. Brasília, 2 de julho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador